Tribunal: TJSP
Processo: 2151873-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
"Ação revisional de contratos bancários c/c repetição de indébito e obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e materiais". Tutela de urgência. Deferimento parcial. Limitação dos descontos dos empréstimos havidos entre as partes em 30% do vencimento mensal recebido pelo autor na conta bancária junto à instituição financeira agravante, na seguinte proporção: 27% para o Banco

Ementa:
"Ação revisional de contratos bancários c/c repetição de indébito e obrigação de fazer e não fazer c/c indenização por danos morais e materiais". Tutela de urgência. Deferimento parcial. Limitação dos descontos dos empréstimos havidos entre as partes em 30% do vencimento mensal recebido pelo autor na conta bancária junto à instituição financeira agravante, na seguinte proporção: 27% para o Banco do Brasil e 3% para o Banco Santander, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 para cada requerido, limitada a 30 dias. A questão da limitação dos descontos em conta corrente foi decidida pelo e. STJ no REsp n. 1.863.973, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de observância obrigatória (art. 927, III, CPC) e, diante da orientação firmada pela Corte Superior, não há que se cogitar, em princípio, da limitação dos descontos em conta corrente para pagamento de empréstimos. Tutela parcialmente revogada. Recurso provido, na parte conhecida.